Tribunal: STF
Processo: HC 197122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elaine Hakim Mendes, advogada, em benefício de Wilson Rodrigo da Silva Verga, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 596.343/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena, em regime fechado, na Penitenciária “Osiris Souza e Silva” de Getulina. 
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da epidemia de coronavírus, indeferido pelo juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da 2ª RAJ – Comarca de Araçatuba/SP em razão da ausência de comprovação da situação de vulnerabilidade do paciente. 
    4. Contra o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2125750-80.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada.
    5. Na sequência, impetrou-se o Habeas Corpus n. 596.343/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo então Relator, Ministro Jorge Mussi, tendo sido a decisão confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do indicado constrangimento ilegal.
    3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não tem caráter cogente nem institui direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais a análise do caso concreto – realidade do ambiente prisional e condições pessoais de cada sentenciado – a fim de decidir sobre a possibilidade de concessão do benefício.
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11). 
    6. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao argumento de que o paciente seria integrante de grupo de risco para a Covid-19 (portador de hipertensão arterial sistêmica).
    Argumenta que a defesa, “desde o início da pandemia, pondera pela referida substituição da prisão em regime fechado pela prisão albergue domiciliar temporária, arrimada pela Recomendação nº 62 do CNJ, junto ao D. Juízo da MMª Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP – DEECRIM 2ª RAJ” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Invoca a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a decisão proferida no Habeas Corpus n. 188.820 deste Supremo Tribunal, no qual “o Em. Ministro Edson Fachin, via liminar, determinou a necessidade da reavaliação desta questão junto aos encarcerados, o que ora se pretende” (fl. 3, e-doc. 2). 
    Alega que a defesa apresentou ao juízo da execução criminal “documentos comprobatórios de que o réu, ora Paciente, integra o grupo de risco, dentro do cenário de pandemia, instalado em nosso País, para ponderar pela concessão da prisão albergue domiciliar, logo o enfrentamento da questão deveria ser específico e não genérico. Isso porque, a condição de hipertensão, aliada a administração de medicação diária, tornam temerária sua situação, deixando-o muito vulnerável e, ao mesmo tempo, em disseminar o vírus entre os demais que estão com ele” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Aguarda-se, portanto, uma vez que se encontram presentes o ‘fumus boni júris’ e o ‘periculum in mora’, respectivamente, vislumbrados, motivo pelo qual a cessação do constrangimento ilegal exige pronta intervenção do Judiciário, seja deferida a missiva liminar, enquanto não houver o melhor exame do pedido, sendo ordenado, como corolário do quanto foi aduzido, a concessão da medida cautelar, com ou sem monitoramento eletrônico, de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR TEMPORÁRIA, ou, na linha do que foi aduzido alhures, a título subsidiário, que, ao menos, se determine a nova avaliação do caso concreto, pelo D. Juízo do DEECRIM de Araçatuba/SP – 2ª RAJ – AUTOS DA EXECUÇÃO 00003131-18.2017.8.26.0509 –, com as formalidades de estilo, por ser medida que se ajusta aos ditames do direito. 
    Ainda, requer o regular processamento do writ, com a confirmação de liminar concedida e a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no artigo 648, inciso II e IV do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7.  O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos estar o paciente cumprindo pena definitiva, em regime fechado, pela prática de diversos delitos (Execuções Criminais n. 0003131-18.2017.8.26.0509, 0001339-58.2019.8.26.0509, 0004935-50.2019.8.26.0509 e 0005717-57.2019.8.26.0509). O término de cumprimento das penas unificadas está previsto para 2.8.2046, sendo incontroverso que o paciente não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão de regime (fl. 3, e-doc. 3).
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.
    9. O juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Segunda RAJ – Comarca de Araçatuba/SP indeferiu a pretensão, com os seguintes fundamentos:
    “Páginas 271/282: Trata-se de pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento às páginas 286/290. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Respeitado o entendimento da Defesa, o pedido não merece acolhimento. 
    Decidiu-se que a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida demonstração da necessidade da medida no caso concreto. 
    Proceder de modo diverso significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, em uma espécie de mutirão carcerário, ademais, o sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o parecer médico (página 282), onde relata que há doença devidamente medicada, controlada e assistida. 
    Assim, com relação ao sentenciado Wilson Rodrigo da Silva Verga, MTR: 241379-7, RG: 32558274, RGC: 51358667, RJI: 170226582-62, recolhido no(a) Penitenciária "Osíris Souza e Silva" - Getulina, por se tratar de pedido genérico não havendo a comprovação que se trata de caso de vulnerabilidade, indefiro o pedido da defesa” (e-doc. 4). 
    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve essa decisão, nos seguintes termos (doc. 8):
    Como se observa nos autos, a decisão questionada acertadamente ponderou que as recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça a propósito do período de pandemia devem ser cumpridas levando-se em conta a análise do caso concreto e não adotadas de forma coletiva e indiscriminada. Consignou, ainda, que, ante o conteúdo de relatório médico acerca da situação controlada da saúde do paciente, não foram comprovadas a efetiva necessidade de sua prisão domiciliar e a existência de vulnerabilidade apta a respaldar o abrandamento da custódia (fls. 10). 
    Nesse sentido, cabe trazer à colação trecho do relatório exarado por médico da Secretaria de Administração Penitenciária em 14 de abril de 2020 (fls. 152): ‘o sentenciado Wilson Rodrigo da Silva Verga, matrícula 241.379-7, foi incluso nesta unidade prisional em 24/06/2017 procedente do CDP de Ribeirão Preto. Conforme registro em seu prontuário de saúde, o mesmo é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I 10), em uso de medicação diária (losartana 50 mg), para tal patologia. Nesta unidade é administrado a medicação anti-hipertensiva (conforme prescrição médica), atendido mensalmente pela equipe de enfermagem, sendo realizado controle de peso, pressão arterial, orientações sobre a alimentação e saúde e encaminhado ao atendimento médico necessário. Ao exame físico apresenta-se calmo, consciente, orientado em tempo e espaço, comunicativo, corado, hidratado, eupneico, afebril, normotenso, ausculta cardíaca em bulhas rítmicas normofonéticas, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios, abdome plano, flácido, indolor a palpação, membros superiores e inferiores sem alterações, eliminações fisiológicas presentes. ‘ 
    4. Extrai-se do citado relatório que a unidade prisional em que o paciente desconta sua pena privativa de liberdade conta com serviço de atendimento à saúde. Wilson é mensalmente atendido pela equipe de enfermagem e, quando necessário, encaminhado à consulta médica. Vê-se, portanto, que, conforme assentado pelo Juízo de primeiro grau, o sentenciado tem sido medicado diariamente, conforme prescrição médica, e a doença se encontra controlada.
    De mais a mais, a despeito das notícias acostadas aos autos pelo impetrante às fls. 107/140, com o objetivo de alicerçar o pleito de reconsideração da liminar, a suspeita de um caso de contágio pelo novo coronavírus na Penitenciária de Getulina, há mais de dois meses e devidamente isolado para detecção, não indica a disseminação generalizada do vírus na referida unidade carcerária e risco concreto à saúde de Wilson. 
    Nesse contexto, não se demonstrou nos autos a existência de grave quadro de saúde do sentenciado, tampouco a impossibilidade de realização de eventual tratamento nas dependências da unidade ou no âmbito do sistema prisional. Ao revés, como acima exposto. 
    Logo, não há elementos capazes de justificar a imediata transferência de Wilson à prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso II,da Lei de Execuções Penais. Vale dizer que não restou configurada hipótese excepcional, concretamente apurada, apta a autorizar a ampliação da incidência do referido dispositivo legal, que autoriza, em regra, o recolhimento em residência particular somente de beneficiário de regime aberto acometido de enfermidade grave” (fls. 4-6, e-doc. 3). 
    O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal, o que foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior:
    “A respeito da matéria em análise, esta Corte de Justiça tem orientado que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não possui caráter cogente e não instituiu direito subjetivo à prisão domiciliar, cabendo às autoridades judiciais analisarem, de acordo com o caso concreto, a realidade do ambiente prisional e as condições pessoais de cada sentenciado, a fim de decidirem acerca da possibilidade de concessão do benefício. 
    A propósito: (...) 
    Na hipótese, as instâncias de origem afirmaram que o sentenciado não comprovou que não recebe tratamento adequado e que, segundo as informações prestadas, na unidade prisional em que o paciente se encontra estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias a fim de evitar o risco de contaminação, o que afasta o constrangimento ilegal apontado. 
    Assim, a desconstituição do afirmado pela autoridade a quo demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite o reexame das provas, razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento.
    Nesse sentido: (...) 
    Por essas razões, e notadamente porque o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita. 
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus” (fls. 5-6, e-doc. 12). 
    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, por estar o paciente recebendo os devidos cuidados no estabelecimento prisional em que cumpre pena, para manter a hipertensão arterial controlada, não se mostrando possível concluir a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora